Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713291-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO HENRIQUE GERALDO DOS SANTOS RECORRIDO: AIRES E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Pesquisa patrimonial. Sisbajud. Lapso temporal significativo. Razoabilidade da medida. Recurso provido. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração da situação econômica do executado. A agravante objetiva o prosseguimento da execução de honorários advocatícios, alegando que a última diligência útil nos autos data de agosto de 2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em verificar se, diante do decurso de tempo considerável desde a última tentativa de localização de bens, é cabível nova pesquisa por meio do sistema SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A jurisprudência do STJ admite a renovação de pesquisas patrimoniais eletrônicas, desde que o pedido observe critérios de razoabilidade e não represente mera repetição injustificada (REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin). 4.O lapso de quase quatro anos desde a última diligência infrutífera autoriza a renovação da medida, considerando a possibilidade de alteração patrimonial do devedor e a efetividade da execução. 5.Embora os sistemas de busca eletrônica sejam ferramentas legítimas do Judiciário, sua utilização deve respeitar o princípio da cooperação (CPC, art. 6o), não eximindo o credor de diligenciar, por seus próprios meios, na localização de bens penhoráveis. 6.A medida requerida mostra-se proporcional e adequada diante do histórico processual, não se caracterizando como abuso ou sobrecarga ao aparato judiciário. 7.Ressalta-se a possibilidade de diligências extrajudiciais complementares por parte do credor, como o uso dos sistemas SREI, CENSEC e consultas públicas na CVM, reforçando o caráter colaborativo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso provido. Tese de julgamento:1.É admissível a renovação de pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, quando decorrido lapso temporal relevante desde a última tentativa infrutífera, observando-se os princípios da efetividade e razoabilidade.2.A utilização dos sistemas judiciais de busca patrimonial não exime o credor do dever de cooperação processual, devendo este também diligenciar por meios próprios na localização de bens do devedor. __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011; TJDFT, Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30.09.2020, DJE 16.10.2020. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 8o, 373, inciso II, 805, 854, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a reiteração da ordem de bloqueio de bens, mediante a utilização do SISBAJUD, mesmo diante da não comprovação, pelo credor, da mudança da situação econômica do devedor, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Defende, no ponto, a inadequação da medida denominada “teimosinha”. b) artigo 833, inciso IV, do CPC, alegando que os rendimentos mensais necessários à subsistência do executado são absolutamente impenhoráveis. Discorre, no aspecto, sobre a controvérsia que será dirimida, pelo STJ, no julgamento do Tema 1.230, da lista de repetitivos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 4o, 8o, 373, inciso II, 805, 854, todos do Código de Processo Civil, pois, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS DE PENHORA ("TEIMOSINHA"). PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a reiteração programada de bloqueio via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), denominada "teimosinha", não é ilegal, devendo sua utilização ser avaliada em cada caso concreto, à luz dos arts. 797 e 805 do Código de Processo Civil (CPC). 2. A reforma do acórdão recorrido para se concluir pela irrazoabilidade da adoção da "teimosinha" demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.289.948/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 5/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao inconformismo fundado em suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ainda nesse ponto, não há que se falar em observância à sistemática dos precedentes, diante da ausência de debate, no caso concreto, acerca da impenhorabilidade de vencimentos, matéria objeto do representativo do Tema 1.230/STJ. III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019